Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706545-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eduardo Moura Alvares Agravado: Raimundo Nonato Ferreira dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Moura Alvares contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 00344811-13.2011.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44035579), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator